Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 067.418.558-74 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE LORENZO - CPF: 057.705.818-59 (AGRAVADO), CALCARIO ALIANCA DE PARANATINGA E MINERACAO LTDA - CNPJ: 38.120.962/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR GUSTAVO LOBO CORTEZ AMADO - CPF: 005.929.411-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por
Calcário Aliança
de Paranatinga e Mineração contra decisão monocrática que deferiu tutela antecipada recursal para suspender atos expropriatórios em execução de título extrajudicial, em razão de controvérsias quanto à liquidez e certeza do título.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentou fundamentos novos ou suficientes para afastar os motivos que embasaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em face da dúvida acerca da liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno
se
limita a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar o entendimento anteriormente firmado.

4.
A controvérsia persiste quanto à regularidade formal e material do título executivo, sem demonstração inequívoca da entrega das mercadorias e da certeza do valor executado.

5.
Ausente demonstração de equívoco ou omissão na decisão monocrática, a insurgência da parte recorrente revela mero inconformismo com o resultado, não justificando a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento se justifica diante de controvérsias fundadas quanto à aptidão do título e à entrega das mercadorias, preservando-se o devido processo legal até ju
lgamento definitivo do recurso.
2
.
O agravo interno que não apresenta fundamentos novos ou suficientes para afastar as razões da decisão monocrática recorrida denota mero inconformismo com o resultado, impondo-se a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos de atos expropriatórios até o ju
lgamento definitivo do recurso”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 783, 784, III, 803, I, 1.021, § 2o, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 22/4/2024,
DJe
13/5/2024; TJMT, N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024,
DJe
27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CALCÁRIO ALI
ANÇA
DE PARANATINGA E MINERAÇÃO

contra
a
decisão monocrática que deferiu

a
tutela antecipada recursal
intentada por
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO

e suspendeu
os efeitos da decisão agravada, impedindo a prática de atos expropriatórios em nome do
ora Agravado
até o julgamento do mérito do presente recurso.
(ID.
270381352
).

O
agravo de instrumento
foi interposto
contra a decisão proferida pela Dra.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que

julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo
E
xecutado, sob o fundamento de que não foram suscitadas questões de ordem pública que autorizassem a via eleita, determinando o prosseguimento da execução com o bloqueio de valores via SISBAJUD, além de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD

(ID. 186322453, na origem).

No presente agravo interno,
a
CALCÁRIO
ALI
ANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO

alega, em síntese,
que a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da execução se deu com base em premissas frágeis e incompletas, destacando que o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, estando a execução instruída não apenas com duplicatas, mas também com notas fiscais detalhadas, comprovantes de entrega assinados e outros documentos que demonstram a efetiva entrega da mercadoria e a existência do crédito.

Argumenta que a suspensão da execução causa grave prejuízo à sua atividade empresarial, e que eventual vício formal nas duplicatas é suprido por outros meios de prova, sendo a jurisprudência pátria flexível quanto ao
rigorismo formal, defendendo
que não há risco de dano irreparável ao
A
gravado, pois eventuais bloqueios são reversíveis,
pugnando, assim, pelo provimento do recurso para o
restabelecimento da execução (ID. 285974999).

O
A
gravado apresentou contrarrazões no ID. 291407873,
reiterando as teses da inicial de seu agravo de instrumento, d
efende
ndo
, assim,
pelo despr
ovimento do agravo interno
e
manutenção da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão agravada
.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
CALCÁRIO
ALIANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO
pretende

a reforma da decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a permitir o prosseguimento da execução de título extrajudicial, sustentando a higidez do título e a ausência de risco de dano irreparável ao
A
gravado, bem como a suficiência dos elementos probatórios para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, afastando a alegação de iliquidez e a necessidade de assinatura nas duplicatas como requisito absoluto para a execução
.

Para a correta análise da questão,
cumpre
examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações d
o

A
gravante e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade,
no que
pertine
:

“
(...)

No caso em análise, observo que a decisão agravada determinou medidas constritivas como bloqueio de valores via SISBAJUD, consulta ao RENAJUD e INFOJUD, que podem causar danos significativos ao agravante caso se confirme a tese de que o título executivo não preenche os requisitos necessários para a execução.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há relevância nas alegações do Agravante acerca da possível falta de liquidez do título, considerando que o contrato previa expressamente a assinatura das duplicatas como requisito para sua validade, conforme transcrito no parágrafo único da cláusula terceira: “O VENDEDOR emitirá
semanalmente uma duplicata para o COMPRADOR, com os carregamentos
realizados durante a semana, que deverá ser assinada pelo COMPRADOR e encaminhada para o VENDEDOR”
.

Ademais, a decisão agravada se limitou a afirmar genericamente a inexistência de matéria de ordem pública, sem enfrentar os argumentos concretos sobre a ausência de liquidez e certeza do título, sendo certo que tal omissão viola o dever de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC).

Nesse contexto, se mostram presentes o fumus boni iuris e
o periculum in mora, suficientes
para atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Ressalto, por fim, que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Diante do exposto, em sede de cognição sumária,
DEFIRO a tutela antecipada recursal para
SUSPENDER
os efeitos da decisão agravada, impedindo a prática de atos expropriatórios em nome do Agravante até o julgamento do mérito do presente recurso
.

(
...)”
(ID.
281042857
)

Como visto, a
controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Pois bem.

No caso em análise, a decisão monocrática concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base na relevância das alegações do
A
gravado acerca da possível falta de liquidez do título executivo, considerando que o contrato previa expressamente a assinatura das duplicatas como requisito para sua validade, conforme transcrito no parágra
fo único da cláusula terceira:
“O VENDEDOR emitirá semanalmente uma duplicata para o COMPRADOR, com os carregamentos
realizados durante a semana, que deverá ser assinada pelo COMPRADOR e encaminhada para o VENDEDOR”
.

Além disso, a decisão monocrática apontou que a decisão agravada se limitou a afirmar genericamente a inexistência de matéria de ordem pública, sem enfrentar os argumentos concretos sobre a ausência de liquidez e certeza do título, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.

Contudo, a
nalisando detidamente os autos
e as alegações do ora Agravante
, verifico que
há razão para modificar a
decisão monocrática.
Vejamos.

Cediço que a
exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico, é construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

Conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
“A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.229.134/RJ,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4a
Turma,
j. 22/4/2024,
DJe
13/5/2024)
.

No caso em análise,
a

A
gravado suscitou, por meio da exceção de
pré
-executividade, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, matéria que, por sua natureza, é de ordem pública e cognoscível de ofício pelo juiz, conforme dispõe o art. 803, I, do CPC.

O título executivo extrajudicial, para ser considerado hábil a embasar a execução, deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o art. 783 do CPC. A certeza
se
refere à existência
da obrigação, a liquidez à determinação de seu objeto e a exigibilidade à ausência de termo ou condição suspensiva.

C
omo destacado acima e na decisão monocrática agravada
, o contrato de compra e venda de calcário agrícola, que embasa a execução
de origem
, prevê expressamente
a necessidade de assinatura atestando a entrega das mercadorias
.

Ocorre que
as duplicatas anexadas à inicial não contêm a assinatura do comprador, em desacordo com a previsão contratual, o que compromete a liquidez e certeza do título. Além disso,
conforme apontado pelo Agravado
,
há
divergência entre os valores apresentados na notificação extrajudicial e na inicial da execução, o que reforça a iliquidez do título.

Ora, a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de assinatura de testemunhas em contrato particular descaracteriza o documento como título executivo extrajudicial, nos t
ermos do art. 784, III, do CPC, sendo que, n
o caso em análise, embora o contrato esteja assinado pelas partes e por testemunhas, as duplicatas, que deveriam ser assinadas pelo comprador conforme
previsão contratual expressa, não o foram
, comprometendo a liquidez e certeza do título.

Assim, no caso
sub judice
,
o
A
gravado impugna frontalmente não só a regularidade formal do título, mas também a própria entrega do produto e o montante efetivamente devido, além de apontar inconsistências entre os valores constantes na notificação extrajudicial e na inicial da execução
-
o que, em cognição sumária, denota incerteza quanto ao valor exato do crédito perseguido.

Todavia, n
o tocante à comprovação da entrega das mercadorias,
em que pese
a
A
gravante
aponta
r
a existência de notas fiscais,
e-mails
e outros documentos, porém não se identifica, na documentação
juntada ao recurso
,
qualquer
confirmação expressa e inequívoca do recebimento efetivo dos p
rodutos por parte do executado.

Isso porque
os documentos colacionados pela
A
gravante no bojo do presente agravo interno reproduzem exatamente aqueles já apresentados na
ação de origem e apreciados pela decisão monocrática agravada
(ID.
285977361
a ID.
285977371
), n
ão se verifica
ndo
, portanto, o acréscimo de qualquer elemento novo ou apto a infirmar as razões de decidir adotadas na decisão que conced
eu o efeito suspensivo parcial.

Logo, a
argumentação e a instrução documental permanecem inalteradas, de modo que a apreciação exauriente da controvérsia continua a recomendar a preservação da medida de sobrestamento dos efeitos da decisão de origem até o julgamento definitivo do recurso, conforme já assentado pela decisão monocrática.

Q
uanto ao
periculum in mora
, verifica-se que a decisão agravada determinou medidas constritivas como bloqueio de valores via SISBAJUD, consulta ao RENAJUD e INFOJUD, que podem causar danos significativos ao agravado caso se confirme a tese de que o título executivo não preenche os requisitos necessários para a execução.

Diante desse contexto, entendo que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida, pois presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não tendo
a Agravante apresentado
elementos novos capazes de infirmar os fundamentos utilizados como razão de decidir na decisão atacada.

A propósito, segue jurisprudência deste
Sodalício
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
...)
Na
petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorri
do, impõe-se a sua manutenção
”
(TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJe 27/02/2024) (
g.n
.)

Por fim, importante frisar que
a presente decisão
se
limita à análise dos pressupostos para manutenção da tutela provisória deferida em sede de agravo de instrumento, não implicando apreciação exauriente do mérito recursal, o qual será oportunamente examinado pela Câmara Julgadora, após a reg
ular instrução e contraditório, de modo que

a análise das demais questões de mérito
ser
ão
objeto de análise aprofundada no julgamento definitivo do agravo de instrumento
.

Com tais considerações, e
m que pese
as
alegações d
a

Agravante
, o presente recurso de agravo interno não merece provimen
to, visto que
a

parte
também
não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto
pela
CALCÁRIO
ALI
ANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025